Tribunal: CARF
Processo: 18471.000972/2002-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
R-FONTE. BINGO. PAGAMENTO DE PRÊMIOS EM DINHEIRO. BINGO PERMANENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVO DE FONTE. RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. SUJEITO PASSIVO.
Estão sujeitos à incidência do imposto, à alíquota de trinta por cento, exclusivamente na fonte, os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, inclusive as instantâneas, mesmo as de finalidade assistencial, ainda que exploradas diretamente pelo Estado, concursos desportivos em geral, compreendidos os de turfe e sorteios de qualquer espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e resgate das ações das sociedades anônimas (Lei no 4.506, de 1964, art. 14).
O imposto incidirá sobre o total dos prêmios lotéricos e de sweepstake superiores a onze reais e dez centavos (Decreto-Lei no 204, de 27 de fevereiro de 1967, art. 5o, §§1oe 2o, Lei no 5.971, de 11 de dezembro de 1973, art. 21, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
O imposto será retido na data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa.
O sujeito passivo da obrigação tributária, na condição de responsável pela retenção e recolhimento do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte incidente sobre a distribuição de prêmios, nas atividades de sorteios sob a modalidade de bingo ou bingo permanente, até o advento da Medida Provisória n 1.926, de 1999 (transformada na Lei no 9.981, de 2000), ou seja, até 25 de outubro de 1999, é a pessoa jurídica de natureza desportiva, detentora da autorização para exploração de sorteios destinados a angariar recursos para o fomento do desporto, autorizada nos termos da Lei no 8.672, de 1993; e a partir de 25 de outubro de 1999 - início da vigência da referida Medida Provisória -, na hipótese de a administração do jogo do bingo ser entregue a empresa comercial, é de exclusiva responsabilidade desta a retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte.
IR-FONTE. LOTERIAS. PRÊMIOS EM DINHEIRO. ISENÇÃO PARA PRÊMIOS LOTÉRICOS. INAPLICABILIDADE AOS BINGOS.
A isenção prevista no § 1o, do art. 5o, do Decreto-lei no 204, de 1967, é aplicável apenas aos prêmios lotéricos (Loteria Federal) e de sweepstake (apostas em corridas de cavalos). Desta forma, o limite de isenção de onze reais e dez centavos é inaplicável no caso de prêmios em dinheiro pagos em concursos de prognósticos desportivos, bem como aos prêmios em dinheiro pagos em sorteios realizados na exploração de jogos de bingo.
Os jogos de bingo, que estão enquadrados como sorteios de qualquer espécie, não se beneficiam da regra prevista no § 1°, do artigo 676, do RIR/99, pois ela atinge somente os prêmios de loteria federal e de sweepstake (apostas em corridas de cavalos ou turfe).
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO  PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE  Os princípios constitucionais que limitam o poder de tributar são utilizados no plano normativo da lei em face da Constituição.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000972/2002-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.488 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
FUSO QUATRO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
R-FONTE. BINGO. PAGAMENTO DE PRÊMIOS EM DINHEIRO. BINGO
PERMANENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVO DE FONTE.
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
SUJEITO PASSIVO.
Estão sujeitos à incidência do imposto, à alíquota de trinta por cento,
exclusivamente na fonte, os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos
em loterias, inclusive as instantâneas, mesmo as de finalidade assistencial,
ainda que exploradas diretamente pelo Estado, concursos desportivos em geral,
compreendidos os de turfe e sorteios de qualquer espécie, exclusive os de
antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e resgate das ações
das sociedades anônimas (Lei no 4.506, de 1964, art. 14).
O imposto incidirá sobre o total dos prêmios lotéricos e de sweepstake
superiores a onze reais e dez centavos (Decreto-Lei no 204, de 27 de fevereiro
de 1967, art. 5o, §§1oe 2o, Lei no 5.971, de 11 de dezembro de 1973, art. 21, Lei
no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
O imposto será retido na data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa.
O sujeito passivo da obrigação tributária, na condição de responsável pela
retenção e recolhimento do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte incidente
sobre a distribuição de prêmios, nas atividades de sorteios sob a modalidade de
bingo ou bingo permanente, até o advento da Medida Provisória n 1.926, de
1999 (transformada na Lei no 9.981, de 2000), ou seja, até 25 de outubro de
1999, é a pessoa jurídica de natureza desportiva, detentora da autorização para
exploração de sorteios destinados a angariar recursos para o fomento do
desporto, autorizada nos termos da Lei no 8.672, de 1993; e a partir de 25 de
outubro de 1999 - início da vigência da referida Medida Provisória -, na
hipótese de a administração do jogo do bingo ser entregue a empresa
comercial, é de exclusiva responsabilidade desta a retenção e recolhimento do
Imposto de Renda na Fonte.
IR-FONTE. LOTERIAS. PRÊMIOS EM DINHEIRO. ISENÇÃO PARA
PRÊMIOS LOTÉRICOS. INAPLICABILIDADE AOS BINGOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000972/2002-93
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000972/2002-93

A isenção prevista no § 1o, do art. 5o, do Decreto-lei no 204, de 1967, é
aplicável apenas aos prêmios lotéricos (Loteria Federal) e de sweepstake
(apostas em corridas de cavalos). Desta forma, o limite de isenção de onze
reais e dez centavos é inaplicável no caso de prêmios em dinheiro pagos em
concursos de prognósticos desportivos, bem como aos prêmios em dinheiro
pagos em sorteios realizados na exploração de jogos de bingo.
Os jogos de bingo, que estão enquadrados como sorteios de qualquer espécie,
não se beneficiam da regra prevista no § 1°, do artigo 676, do RIR/99, pois ela
atinge somente os prêmios de loteria federal e de sweepstake (apostas em
corridas de cavalos ou turfe).
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO — PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE — Os princípios constitucionais que limitam o poder de
tributar são utilizados no plano normativo da lei em face da Constituição.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento.
Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF,
lavrado falta de retenção do IRRF incidente sobre prêmios obtidos em sorteio no jogo de bingo.
Apresentou impugnação na qual pleiteia - que há notório impedimento
constitucional, fundado no princípio que veda que um tributo seja instituído e cobrado no mesmo
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000972/2002-93

exercício financeiro correspondente, conforme exara a CF no art. 150, inciso III, letras "a" e "b",
dispositivos estes que tratam do "princípio da anterioridade da lei", que também é notório que
uma isenção concedida não pode ser glosada ou modificada por meio de um Decreto
Presidencial, pois o Código Tributário Nacional - Lei 5.178/66, que foi recepcionada pela Carta
Magna como Lei Complementar, reservou somente para a Lei este poder de regulamentação; que
o art. 150, III, "a" da Constituição Federal assegura a qualquer contribuinte que só pagará o
tributo se de fato a Lei que o instituiu tiver a sua vigência decretada antes daquele exercício
financeiro em que o mesmo será cobrado; que tal regra elementar e de importância fundamental
não se fez presente ou respeitada pela autoridade autuante; transcreveu a interpretação dada pelo
Memo. MF SRF COSIT 139 ao art. 2°. do Decreto de n°. 3.659/2000, ou seja, a de que a partir
da publicação do citado Decreto Presidencial, em 16/11/2000, os prêmios provenientes da
arrecadação das atividades do Jogo de Bingo inferiores a 13,40 UFIR's estariam sujeitos a
retenção do imposto de renda na fonte e não mais alcançados pela isenção que até então
gozavam; que o Poder Executivo atropelou todo o sistema tributário inserido na Constituição
Federal vigente, que não permite medidas de tal natureza, como bem ressalva o art. 150, inc. III,
letra "a ";
Apreciados os argumentos da impugnação, o lançamento foi julgado procedente
sob argumento de que o limite de isenção de R$ 11,10 (onze reais e dez centavos), previsto no
art. 676, § 1°, do RIR/99, aplica-se aos prêmios de bingo, em dinheiro, que tenham sido
distribuídos até 15/11/2000, termo final de vigência do § 1° do art. 74 do Decreto n° 2.574, de
29/04/1998, revogado expressamente que foi pelo art. 19 do Decreto n°3.659, de 14/11/2000,
bem como que alegações referentes à ilegalidade e inconstitucionalidade da norma é de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
alegando insubsistente o lançamento ora questionado, acatando-se o argumento de que a regra
contida no Decreto 3.659 de 2000, não tem eficácia legal para impor a tributação aos
contribuintes no próprio ano de 2000, em respeito ao princípio constitucional da anterioridade
das leis para o tributo em causa, exarado no art. 150, III, letra "h" da CF.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
A questão colocada no recurso voluntário é se um Decreto poderia suprimir a
isenção, com vigência imediata da norma impositiva tributária.
Há uma Lei 9.615/98, art. 60, que criou uma modalidade de sorteio, com prêmio
pago em dinheiro, chamado bingo. Dentro do gênero sorteio, com prêmio pago em dinheiro,
cabem múltiplas espécies, a saber: loterias, sweepstake, concursosdesportivos, antecipação de
prêmio de títulos de capitalização, sorteios em geral, bingos.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000972/2002-93

A lei tributária apenas isentou os prêmios em dinheiro abaixo de R$ 11,10dos
prêmios lotéricos e de sweepstakes.
O Decreto n° 3.659, de 14 de novembro de 2000, que definiu bingo como uma
espécie de sorteio em geral, simplesmente restabeleceu a melhor interpretação, à luz da Lei n°
9.615/98.
O recorrente busca se amparar no princípio da anualidade (sic) para afastar a
imposição tributária no próprio ano de 2000. O principio da anualidade não mais tem sede na
atual Carta Magna. O principio que poderia dar guarida à pretensão recursal seria o principio da
anterioridade (art. 150, III, b, da CF88), refletido, no caso de extinções de isenções, no art. 104,
III, do CTN.
Ocorre que o âmbito de validade dos princípios constitucionais tributários é o
confronto da lei em face da constituição. Somente se podem invocar os princípios constitucionais
tributários quando a lei extrapola os limites ao poder de tributar.
No caso vertente, o Decreto regulamentador n° 2.574/98 deu um elastério ao
conceito de bingo que não se encontra na Lei n° 9.615/98. Posteriormente, o Decreto n°
3.659/2000, ainda no âmbito de validade da Lei n° 9.615/98, restaurou os limites da definição
legal de bingo.
Ora, a Lei n° 9.615/98 em nenhum momento foi alterada e não se pode dizer que a
mesma vulnerou o principio da anterioridade. Assim, uma isenção que jamais deveria ter
existido, pois não tem base na lei em sentido estrito, não pode querer se albergar nos limites do
principio da anterioridade.
Como antes dito, o principio da anterioridade seria vulnerado se a Lei n° 9.615/98
tivesse instituído o bingo como loteria, e uma lei no curso do ano de 2000, mudando a
classificação de bingo para sorteio, fosse aproveitada pelo fisco para impor a exação no próprio
ano de 2000. Não foi o que ocorreu no caso vertente.
Dessa forma, não há em que se falar em vulneração ao principio da anterioridade.
O Decreto n° 3.659/2000 não impôs a tributação aos contribuintes no próprio ano de 2000. Quem
impôs o ônus tributário, como sempre acontece, foi a Lei n° 9.615/98, combinada com o art. 14
da Lei n°4.506/64.
Desse modo, apesar da relutância da recorrente, no caso, contra a exigência do IR-
Fonte exclusivo de fonte, não procede sua irresignação.
A isenção prevista no § 1o, do art. 5o, do Decreto lei n° 204, de 1967 (prêmio pago
em dinheiro de até R$ 11,10 para cada aposta vencedora), é aplicável apenas aos prêmios
lotéricos (Loteria Federal) e de sweepstake (apostas em corridas de cavalos).
Os jogos de bingo, que estão enquadrados como sorteios de qualquer espécie, não
se beneficiam da regra prevista no § 1°, do artigo 676, do RIR/99, pois ela atinge somente os
prêmios de loteria federal e de sweepstake (apostas em corridas de cavalos).
O Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 99 resume a legislação de regência da
matéria, no art. 676, in verbis:
Art. 676. Estão sujeitos à incidência do imposto, à alíquota de trinta por cento,
exclusivamente na fonte:
I os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias, inclusive as
instantâneas, mesmo as de finalidade assistencial, ainda que exploradas diretamente
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000972/2002-93

pelo Estado, concursos desportivos em geral, compreendidos os de turfe e sorteios de
qualquer espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização e os de
amortização e resgate das ações das sociedades anônimas (Lei no 4.506, de 1964, art.
14);
II os prêmios em concursos de prognósticos desportivos, seja qual for o valor do rateio
atribuído a cada ganhador (Decreto Lei no 1.493, de 7 de dezembro de 1976, art. 10).
§1oO imposto de que trata o inciso I incidirá sobre o total dos prêmios lotéricos e de
sweepstake superiores a onze reais e dez centavos, devendo a Secretaria da Receita
Federal pronunciar-se sobre o cálculo desse imposto (Decreto Lei no 204, de 27 de
fevereiro de 1967, art. 5o, §§1oe2o,Lei no 5.971, de 11 de dezembro de 1973, art. 21,Lei
no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, eLei no 9.249, de 1995, art. 30).
§2oO recolhimento do imposto, seja qual for a residência ou domicílio do beneficiário
do rendimento, poderá ser efetuado no agente arrecadador do local em que estiver a
sede da entidade que explorar a loteria (Lei no 4.154, de 1962, art. 19, §1o).
§3oO imposto será retido na data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa
É fato inconteste que após a publicação da Medida Provisória n° 1.926, de
22/10/99, transformada na n° Lei n° 9.981, de 14 de julho de 2000, em momento algum, o
legislador excepcionou as pessoas jurídicas de natureza comercial responsáveis pela
administração dos jogos de bingo da responsabilidade de reter e recolher o imposto de renda,
sobre a distribuição de prêmios.
Assim, é iniludível, insofismável, a responsabilidade tributária da recorrente pela
retenção e pelo recolhimento do IRRF acerca dos prêmios pagos em dinheiro, em sorteios
realizados na exploração de jogos de bingo (Arts. 676, 717 e 722 do RIR/99).
Considerando que Coordenação-Geral do Sistema de Tributação é o órgão a quem
compete uniformizar a interpretação da legislação tributária no âmbito da Receita Federal (art.
32 do antigo Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF n° 227, de 03/09/1998; art. 57 do
Regimento Interno seguinte, aprovado pela Portaria MF n° 259, de 29/08/2001; e art. 65 do novo
Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF n° 030, de 25/02/2005, com as alterações
introduzidas pela Portaria MF n° 275, de 15/08/2005, e pela Portaria MF n° 329, de 26/09/2005),
e levando em conta que os julgadores administrativos de primeira instância encontram-se
vinculados aos entendimentos da Receita Federal em matéria tributária (art. 7° da Portaria MF n°
258, de 24/08/2001), curvo-me às conclusões do Parecer COSIT n° 002, de 30/03/2001, para
reconhecer que o limite de isenção de R$ 11,10 (onze reais e dez centavos), previsto no art. 676,
§ 1°, do RIR/99, aplica-se aos prêmios de bingo, em dinheiro, que tenham sido distribuídos até
15/11/2000, termo final de vigência do § 1° do art. 74 do Decreto n° 2.574, de 29/04/1998,
revogado expressamente que foi pelo art. 19 do Decreto n° 3.659, de 14/11/2000 (D.O.U. de
16/11/2000).
Quanto ao crédito tributário constituído, verifica-se que o mesmo abrangeu os
fatos geradores ocorridos no período de 18/11/2000 a 30/12/2000. Assim, por força do disposto
no Parecer transcrito, os prêmios de bingo, em dinheiro, distribuídos no referido período, não
encontram-se ao amparo da aludida isenção.
No que diz respeito a inconstitucionalidade da exação, por violação de princípios
constitucionais, tem-se que Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in
verbis:
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.488 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000972/2002-93

Conclusão:
Ante o exposto, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Nesse seguir, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital